Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE ALIMENTAR. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Dispõe o artigo 1.695 do Código Civil que os alimentos devem ser prestados "quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
2. Afigura-se prudente manter o valor dos alimentos provisórios, arbitrados pela d. magistrada de primeiro grau, de modo a garantir à alimentanda um mínimo para sua subsistência, até que sejam apuradas as reais possibilidades do alimentante em juízo de cognição exauriente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.